Tribunal: TJPA
Processo: 0807551-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807551-89.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS MOISES NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, §2º, II, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
CARLOS MOISES NASCIMENTO DE SOUSA
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo delito previsto no art. 157, §2º, II, do CP. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva do crime praticado de roubo qualificado restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Boletim de ocorrência de Id. 25635546, pelo Relatório IPL de Id. 25635557, pelo Auto/ Termo de Apreensão de Id. 25635602, bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157 §2º, II; CPP, art. 386, VII
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS MOISES NASCIMENTO DE SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo delito previsto no art. 157, §2º, II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 16/04/2023, por volta das 21h, na Travessa Antônio Baena, bairro Marco, nesta capital, no interior de um ônibus com destino ao município de Marituba, o apelante CARLOS MOISES NASCIMENTO DE SOUSA, em união de desígnios com mais dois comparsas não identificados, mediante grave ameaça, exercida com uso de arma branca, subtraiu da vítima GEORGE ALEX FREITAS DA SILVA 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J6
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva do crime praticado de roubo qualificado restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Boletim de ocorrência de Id. 25635546, pelo Relatório IPL de Id. 25635557, pelo Auto/ Termo de Apreensão de Id. 25635602, bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, através de interrogatório em juízo negou a prática delitiva.

A vítima GEORGE ALEX FREITAS DA SILVA, apesar de não ter sido ouvida em juízo, seu depoimento em sede policial foi plenamente corroborado pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, tendo afirmado “
que por volta das 21:00 horas, estava na parada da Almirante Barroso, esquina com a Rua Mundurucus quando ingressou no ônibus (coletivo), com destino a Marituba e estava olhando seu celular quando escutou perto da Curuzu assalto, momento em que avistou dois indivíduos do sexo masculino, munidos de faca e uma moça, a qual estava recolhendo os pertences dos passageiros; QUE, a ação dos autores dos fatos foi rápida, durou cerca de no máximo 10 (dez) minutos, tendo sido subtraído do declarante 01 (um) celular SAMSUNG J6, numeral 91-93782757, operadora CLARO, bem como viu que roubou mais 05 aparelhos de celular e uma bolsa de cor rosa, sendo que escutou dizendo "ESSA BOLSA É DA SAPATÃO" (textuais), acreditando o depoente que esse conhecia a vítima; QUE, como percebeu que os acusados não tinham arma de fogo e depoente necessita do celular para trabalho os criminosos desceram do ônibus o declarante foi atrás, sendo que mais três vítima também o acompanharia, porém desistiram; QUE, o declarante saiu correndo na Rua Antonio Baena pedindo ajuda, instante em que populares disseram para o declarante que havia uma pessoa escondida (jogada no chão), com a cabeça coberta, cujo nome soube nesta seccional urbana que tratava-se de CARLOS MOISÉS NASCIMENTO DE SOUSA, sendo que esse tratava-se de um dos indivíduos do sexo masculino que estava munido de uma faca enquanto a moça retirou o celular do declarante; QUE, o declarante afirma que os pertences iam sendo deixados pelo caminho (chão), para que eles pudessem correr mais rápido (bolsa, sandália, maquiagem, etc) e não sabe como esse se desfez da faca usada no crime, pois essa era grande; QUE, os outros dois autores dos fato correram pela Rua Apolinário Moreira, a qual dá acesso a Almirante Barroso cerca de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos chegou uma guarnição da polícia militar que efetuou a prisão de CARLOS MOISS; QUE, ao ser perguntado ao declarante se consegue descrever os outros autores dos fatos, respondeu que foi muito rápido, porém a moça era bem morena”
.

A testemunha, JOÃO JAIR PIRES MARTINS, policial militar, em juízo, declarou “
que estava em serviço quando lhe foi repassada a ocorrência de assalto à ônibus, supostamente realizada por 03 indivíduos, 01(uma) mulher e 02 homens. Que, em fuga, um dos acusados teria sido detido por populares. Que, ao chegar ao local, constatou o que lhe havia sido informado, encontrando o acusado detido pela população. Que a vítima se apresentou e narrou sua versão dos fatos. Que esta afirmou ter tido seu aparelho celular subtraído pelo acusado. Que, em revista ao réu, o referido aparelho não foi encontrado, nem qualquer tipo de armamento. Que o acusado confessou o fato, afirmando que seus parceiros conseguiram fugir após a prática do roubo. Que encaminhou o mesmo e a vítima até a seccional para registro da ocorrência. Que, em audiência, reconhece o réu”
.

Já a testemunha ADONAI OLIVEIRA FERREIRA, policial militar, em juízo, declarou que “
foi acionado via CIOP e se deslocou ao ponto da ocorrência, onde encontrou o acusado detido por populares. Que realizou a revista pessoal, após reconhecimento da vítima. Que a res furtiva não foi localizada em posse do acusado, nem arma branca. Que, ato contínuo, conduziu ambas as partes até a seccional”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025